Tribunal: STF
Processo: HC 186349
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS determinou a prisão do paciente, ocorrida no dia 8 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 2º, § 4º, inciso V (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, destacou a integração a grupo criminoso, voltado ao contrabando de cigarros oriundos do Paraguai. Ressaltou a posição de relevância, sendo um dos líderes. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo.
    Condenou-o a 50 anos e 2 meses de reclusão, no processo nº 5000703-78.2019.4.03.6006, em regime inicial de cumprimento fechado, e a 1 ano e 4 meses de detenção no semiaberto, observada a prática, respectivamente, dos delitos versados nos artigos 334-A, cabeça (contrabando), do Código Penal, por 14 vezes, em concurso material, e 40 (utilização irregular de aparelho de radiodifusão) da Lei nº 4.117/1962. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, realçando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Em 16 de abril de 2020, ao deixar de acolher pedido de afastamento da prisão cautelar, formulado em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, assentou não comprovada a inclusão em grupo de risco. Fez ver que, embora diagnosticado com aumento do volume prostático, foram prescritos medicamentos e solicitado exame. Ressaltou inexistir notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na Penitenciária Federal de Mossoró/ RN .
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.844, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam viável a custódia domiciliar, referindo-se à pandemia que assola o País. Frisam integrar o paciente grupo de risco, no que acometido por hiperplasia prostática. Mencionam o disposto no artigo 4º, alínea “c”, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por custódia domiciliar ou cautelar prevista no artigo 319 do Código Processo Penal. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional da 3ª Região revelou a interposição de apelação pela defesa, pendente de análise.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Não há notícia acerca da impossibilidade de receber cuidado médico adequado nem de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator